Tribunal: TCU
Processo: 007.070/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2078/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.070/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessadas: Amanda Regina da Cruz Souza (XXX.900.852-XX); Anina Di Fernando Santana (XXX.202.802-XX); Dominic Almeida de Ataide (XXX.945.192-XX); Isabela Miranda Moita (XXX.731.902-XX); Izabella Souza Novaes (XXX.626.096-XX); Karla Naiany de Souza Goes (XXX.193.742-XX); Larissa Alencar Fontes Camurca (XXX.924.563-XX); Mirella Delmondes Pereira Freire (XXX.826.974-XX); Nathalia Cristina Barduzzi (XXX.098.598-XX); Vanessa Pinto de Paiva (XXX.596.704-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.